Tribunal: TJDFT
Processo: 0710997-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710997-05.2018.8.07.0000 RECORRENTE: RM &amp; CIA LTDA - EPP RECORRIDO: ANDRADE SILVA ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. BLOQUEIO BACENJUD. MANUTENÇÃO. COMPROMETIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DA EMPRESA E IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Mantém-se a penhora – via Bacenjud –, se não comprovado que valor bloqueado compromete o equilíbrio financeiro da empresa – a impedir seu funcionamento –, nem que seria destinado ao pagamento de salários (CPC 833, IV). A empresa recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando que corroborou aos autos documentação em que demonstra passar por nítida crise econômica, sendo incontroverso que a penhora dos valores prejudica significantemente o equilíbrio financeiro da empresa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva, OAB/DF 29.006. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora assentou que “(...) Não se comprovou que os valores penhoráveis seriam destinados ao pagamento da folha de salário da executada, tendo em vista que sequer foi juntado qualquer documento nesse sentido. Logo, não há como afirmar que a quantia bloqueada seja imprescindível ao funcionamento da empresa, a impedir seu funcionamento.” (ID 9441880 - Pág. 2). Assim, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva, OAB/DF 29.006, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030